Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DISPENSA.

1. No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do art. 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha, a lavratura do respectivo formal, sem o recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, procedendo-se à intimação da Fazenda Pública para proceder o lançamento administrativo dos tributos incidentes.

2. Recurso desprovido.